Tribunal: TJES
Processo: 5000011-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE ALMEIDA MOTTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR DE ALMEIDA MOTTA,
preso preventivamente, acusado de ter, supostamente, praticado o crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Pedido de liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR DE ALMEIDA MOTTA,
preso preventivamente, acusado de ter, supostamente, praticado o crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constr
angimento ilegal se caracteriza na ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional do paciente, principalmente por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando,
dou o devido relevo a trechos da audiência de custódia do paciente,
ocorrida em 22/12/2021:

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento no bairro Bela Vista
, teriam avistado o autuado passando um objeto para um sujeito que estava no interior de um veículo, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, o mesmo teria se retirado do local, indo para trás de um caminhão, ocasião em que teria deixado cair uma sacola cor preta e, ato contínuo, teria tentado empreender fuga. Narra que foi realizado um cerco com apoio de outras viaturas e que o autuado teria sido detido após escorregar e cair de um telhado durante a fuga. Em busca pessoal, teria sido localizado a quantia em espécie de R$126,00 reais e no interior da sacola dispensada teria 29 buchas de substância similar à maconha e 02 pedras de substância similar à crack.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do autuado
. Ademais, verifica-se que o mesmo possui registros de atos infracionais
.
[...] Grifo nosso.

Como destacado em sede de análise liminar,
há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente.

Assim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - a garantia da ordem pública evidencia a necessidade da segregação, especialmente diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas ?aproximadamente 800g de maconha e 25g de cocaína ? o que, somado à localização de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Precedentes.2. Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente.3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.5. Agravo regimental desprovido
.(AgRg no HC 663.058/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Reconheço que a existência de anotações pela prática de atos infracionais denota o risco de reiteração delitiva, constituindo também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do paciente
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.No caso, a prisão preventiva está justificada pois, destacou o Magistrado de piso, além da quantidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína -,
a reiteração delitiva do ora agravante, o qual possui condenação por tráfico de entorpecentes e representação por atos infracionais de mesma natureza.
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 682.736/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Por fim, quanto a alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS

TRÁFICO- INSTRUÇÃO DEFICIENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 N
o presente caso,
há diversos elementos autoria e materialidade dos fatos imputados ao paciente
Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.